Tribunal: TJES
Processo: 5000203-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-69.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
– VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

a
despeito de afirmar omissão
e contradição
na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que
a
embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões e contradições apontadas pela
embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

3.
D
enota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível
.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
.

5.
Ademais
,
em relação ao prequestionamento, como cediço,
o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais
e, no caso concreto,
os argumentos
suscitados pela
parte
foram
adequadamente tratadas e rechaçadas,
com clareza e coerência
, sendo nítida a tentativa d
a
embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada
.

6. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
CLARO S.A.
, contra o v. acórdão de ID nº 9998265, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade dos votos, conheceu do recurso de apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento majorando os honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais acostadas por meio da petição de ID nº 10250545, a parte embargante afirma, em síntese, que:
1)
“
a Embargante requer a manifestação expressa dessa Colenda Corte acerca da exigibilidade do título, e ainda, sobre a competência municipal tendo em vista a superveniência da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Destaca-se a necessidade que seja respeitada a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0019250- 85.2018.8.08.0035 ajuizada pela Embargante em face da mesma Embargada, em que este egrégio Tribunal já RECONHECEU a inconstitucionalidade da taxa em comento, portanto, em razão da prejudicialidade externa, pugna pela convergência de entendimentos. Isto porque, não apreciados explicitamente no v. acórdão os pontos suscitados a serem matéria do Recurso Especial e Extraordinário, devem ser opostos os Embargos Declaratórios, para fins de prequestionamento”;
2
)
“esta Embargante opôs Embargos à Execução, visto que ao instituir a cobrança em comento, a Municipalidade usurpa a competência exclusiva da União em fiscalizar o setor das telecomunicações. Ocorre que o acórdão proferido entendeu pela legalidade da cobrança, ante a suposta competência do Município no poder de polícia, além de aplicar equivocadamente a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 919/STF”;
3
)
“
As manifestações promovidas pelo sindicato Embargante possuem objetivos específicos de: tentar impedir o pagamento de auxílio-moradia, através de conscientização social; atentar à sociedade, servidores e magistrados de que eles estão negando judicialmente o pagamento de benefícios que concedeu a si mesmo, sem que haja lei para diferenciar as categorias; e destacam a alta produtividade dos servidores, contrastada com a baixa produtividade dos juízes, o que restou noticiado no próprio sítio do Conselho Nacional de Justiça”
;
4
)
“
A Embargante no ano de 2018, ajuizou ação anulatória de débito fiscal nº 0019250-85.2018.8.08.0035, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da instituição e cobrança das Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e condições para Funcionamento - TLIF e Taxa de Verificação Anual de Normas de Posturas – TVNP, instituídas pela Lei Municipal nº 3.375/1997 e suas alterações, Leis nº 5.483/2013 e 5.961/2017. Nesse sentido, considerando que as taxas combatidas são de competência exclusiva da União, entre os pedidos formulados, a empresa Exequente requereu que fosse declarado, de forma incidental e em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal e suas alterações, que instituem referidas taxas
”;
5
)
“
a própria Municipalidade reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da TVNP, em decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo nº 73029/2019 (doc. 02), deixando de ser analisado e mencionado pelo Nobre Magistrado”;

6
)
“
o Acórdão objurgado sustenta evidente omissão, ao passo que não distingue o caso em apreço com a ADI n. 3.110 SP, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória conforme disposto nos artigos 926 e 927, I e V do código de processo civil, violando, em violação ao inciso VI, do parágrafo 1º do artigo 489 do código de processo civil”;
7
)
“é o presente para requerer seja sanado o vício no julgado para o fim de que seja esclarecido se não foi observado os impedimentos apontados, ou se esta Corte entende que o município pode a pretexto de legislar sobre matéria de sua competência, extrapolar os limites constitucionais estabelecidos, para o fim de regular atividade de telecomunicações, que por disposição constitucional é de competência privativa da União (Art. 22, IV da CF)”;
8
)
“
nem mesmo a pretexto de legislar sobre posturas construtivas, ou proteção da saúde e meio ambiente, pode o ente municipal estabelecer condicionantes para imposição de taxa fiscalizatória votada para os serviços de telecomunicações, sem ferir legislação federal, como ocorre no caso dos autos”;
9
)

“
N
a hipótese de as referidas Taxas estarem efetivamente vinculados a questões de Uso e Ocupação do Solo, está não operar-se-ia anualmente, a exemplo da própria verificação prévio a expedição do “Habite-se”, o qual se opera uma única vez quando verificado que o Empreendimento está de acordo com o aprovado pela Municipalidade. Nesse sentido já se posicionou firmemente o Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o seu posicionamento a respeito, declarando inconstitucional todo e qualquer ato municipal e, ou, estadual, que visem imiscuir-se em competência inata da União, ASSEGURANDO QUE A PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL LOCAL NÃO AUTORIZAM OS MUNICÍPIOS A DISPOR SOBRE MATÉRIAS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESERVA ÀS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO”;
10
)

“indiscutível que o entendimento da Suprema Corte, em análise conjunta dos Temas 919 e 1.235, permite compreender a vedação ao lançamento de Taxas de Fiscalização em detrimento do Funcionamento/Operação do Setor de Telecom (Tema 919), nem mesmo a pretexto de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico cultural local (Tema 1.235)”;
1
1
)

“considerando que após a instalação da infraestrutura de suporte e concessão do habite-se se exaure a competência Municipal, notadamente porque não há o que o Município fiscalizar após a instalação da infraestrutura a não ser a Estação Rádio Base, que não muda do lugar onde foi instalada, essa competência privativa é da União (ANATEL), e a cobrança da taxa em testilha afigura-se inconstitucional e constitui bitributação”;
1
2
)

“Não se desconhece o relevante julgamento do Tema 919 do STF e, neste seguimento, verifica-se que esta Câmara entendeu por aplicar a mencionada modulação do Tema 919 equivocadamente, portanto, merece aclaramento”;
1
3
)

“observa-se que a modalidade processual é apontada propositalmente de forma genérica (“ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”), ou seja, a modulação dos efeitos deve se aplicar à todas as ações que versam sobre a matéria debatida e objeto da decisão do Tema debatido, à saber, a usurpação de competência dos municípios para instituir Taxa de Fiscalização de Funcionamento incidentes sobre o setor de telecomunicações, violando os artigos 21, XI e 22, IV da CF. Em nenhum momento o julgamento do E. STF afirma que as taxas debatidas anteriormente a ata de publicação MANTERIAM SUA LEGALIDADE, e as ações ajuizadas após a ata perderiam legalidade da taxa”;
1
4
)

“o E. Tribunal vêm aplicando equivocadamente a modulação do Tema 919 aos casos, razão pela qual todos os Recurso Extraordinários interpostos pela Embargante envolvendo a matéria da modulação dos efeitos, vêm sendo providos integralmente, reformando os acórdãos das Câmaras de Direito Público”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

Pois bem, a despeito de afirmar omissão e contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que a embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões e contradições apontadas pela embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pela parte recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

“(...) como é cediço, o Município é competente para instituir
“taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”
, consoante artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988.

E mais, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é legalmente prevista, exigível e decorre do poder de polícia exercido pela Municipalidade, considerando-se o teor do art. 78 do CTN que define o poder de polícia.

Trata-se, na espécie, pois, do exercício do poder de polícia da municipalidade, que tem competência peculiar para tanto, e, assim, também, de exigir a respectiva taxa.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:
“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União
, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.

O referido julgado declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, que instituiu a
“
Taxa
decorrente do Efetivo Exercício do Poder de Polícia Administrativa de
Fiscalização
de Licença
para o Funcionamento
das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, que estejam instaladas nos limites do Município”,
cobrando valor anual de cada torre ou antena,
com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data
.

Extrai-se do voto condutor do aludido precedente vinculante que:

(...) não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc.

De outro lado, a referida lei preconiza, de maneira expressa, a necessidade de serem observadas, pela prestadora de serviço de telecomunicações, as leis municipais relativas à construção civil (art. 74, com a redação conferida pela Lei nº 13.116/15).

Por sua vez, a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), igualmente editada pela União, de um lado, estabelece, em seu art. 6º, tendo como premissas a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 5º, inciso I), entre outros preceitos, que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá, por exemplo, contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, prejudicar o uso de praças e parques, ou pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas, os quais são aspectos relacionados com o direito municipal, especialmente com o direito urbanístico local.

Por outro lado, a citada lei prevê (art. 4º) ser competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Também determina que a atuação dos municípios (bem como dos estados e do Distrito Federal) “não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo”.

Afora isso, a Lei Geral de Antenas impõe que todos os entes federados, o que inclui, por obviedade, os municípios, devem promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações.

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação. (...)

(...)

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

(...)

Na direção do entendimento ora esposado, rememoro o que disseram alguns Ministros por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, no qual se concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa municipal pelo simples uso ou a mera ocupação do solo por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

(...)

(...) destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).

(...).

No caso sob exame, a ação originária foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido tema, cuja ata foi publicada no DJE de 09/12/2022.

A Lei Complementar Municipal nº 10/2006, referida no
caput
do artigo 221 do CTM, em seu artigo 4º, dispõe que
“os serviços públicos, obras ou atividades econômicas em geral, realizados em território municipal, serão objeto de fiscalização permanente do Município no tocante a assegurar o constante respeito ao equilíbrio ecológico, à saúde pública, ao desenvolvimento urbano, à proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e ao cumprimento das normas e legislação municipais”
, estabelecendo o citado §1º, que o
“Município atuará segundo o que estabelece a legislação municipal, exigindo a observância das condições gerais de funcionamento previstas no ato de aprovação para o exercício de serviço público ou de atividade econômica”.

Ressalto, que no julgamento do tema 919, ficou claro que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), pela própria nomenclatura, além de, conforme parecer ali mencionado, envolver unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações.

A Taxa de Verificação de Normas de Postura tem como fato gerador o ato de poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, de plano, a invasão da esfera de competência da União. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA C/C REPETITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ART. 221 E SEGUINTES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR DE PLANO A APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 2. No julgamento do tema 919, do STF, ficou claro que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), pela própria nomenclatura, além de, conforme parecer ali mencionado, envolver unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações. 3. No caso, contudo, a impugnada Taxa de Verificação de Normas de Postura tem como fato gerador o ato de poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, de plano, a invasão da esfera de competência da União. 4. Em fase de cognição sumária, não é possível identificar a aplicação do tema 919 ao caso concreto com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura (que deve observar as normas aplicáveis), razão pela qual não há probabilidade do direito da parte. 5. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em que ajuizada ação por entidade sindical tão logo finalizado o julgamento do tema 919, sendo que o dispositivo legal já vigora há anos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; AI 5010596-56.2023.8.08.0000; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Rel. Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Julg. 26/Feb/202
4).

Ressalta-se que não há nenhuma comprovação de sobreposição da legislação municipal ao utilizar o termo fiscalização com a mesma expressão no tema 919 de repercussão geral.

Isso porque o exame dos autos, extremou as duas hipóteses de incidência, reservando para o Município a sua competência tributária para fiscalizar o uso do solo urbano, e assegurar os interesses locais, v.g., o
equilíbrio ecológico, a saúde pública, o desenvolvimento urbano, a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e o cumprimento das normas e legislação municipais
(artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 10/2006).

Em suma, não há elemento concreto que confirme a sobreposição, ou que o Município tenha desbordado sua atuação/competência tributária.

Diante de tais informações, não é possível identificar a aplicação do tema 919 ao caso concreto, inclusive, com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura (que deve observar as normas aplicáveis), razão pela qual, não há probabilidade do direito da parte (...)”.

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.